Tribunal: TCU
Processo: 009.166/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 990/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 2.514/2018 prolatado pelo Plenário, na Sessão de 31/10/2018 (Ata no 43/2018), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Secex-TCE para que dê prosseguimento ao feito, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, de sorte que onde se lê: "9.2. (...), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados desde a data de 24/7/2008 até a efetiva quitação (...) " leia-se: "9.2. (...), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados desde a data de 28/7/2008 até a efetiva quitação (...) " 1. Processo TC- Processo 009.166/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda ME (CNPJ 07.038.881/0001-89). 1.2. Entidade: Município de Fortim ¿ CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.